Tribunal: STJ
Processo: 5022830-53.2020.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823640 - SC (2024/0466211-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: B I DE C L
ADVOGADOS
: SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA50424470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 355722d1-6298-452f-a2dc-be4dc4e89f91

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50424470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 355722d1-6298-452f-a2dc-be4dc4e89f91

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 355722d1-6298-452f-a2dc-be4dc4e89f91

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823640 - SC (2024/0466211-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: B I DE C L
ADVOGADOS
: SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA50157102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:20
Código de Controle do Documento: a1693040-1ca2-4c1d-bcdd-c7d697f0e1c7

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA50157102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:20
Código de Controle do Documento: a1693040-1ca2-4c1d-bcdd-c7d697f0e1c7

CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Na origem, trata-se de embargos à
execução fiscal opostos contra o redirecionamento de execução fiscal promovido pela
União. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal , aa quo sentença foi
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 15.304.137,08 (quinze milhões, trezentos e
quatro mil, cento e trinta e sete reais e oito centavos). II - Após interposição de agravo em
recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não
deve ser conhecido. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. E Dcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , D Je .8/6/2016
IV -
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial". V - Relativamente às demais alegações de violação
indicadas na peça de recurso especial (arts. 124, I, 128, 133, II e 185 do CTN; art. 76,
parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005; e arts. 167, I e II, e 50 do CC), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF. VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
III – Da omissão. III. I – Da omissão quanto à análise da ofensa ao art. 489 e 1.022 (e
incisos e parágrafos) do CPC. Alegação de nulidade do Acórdão proferido pelo TRF4 que
não foi enfrentada na origem. Nulidade da decisão exclusivamente per relationem. 30. O
Acórdão em tela, ao não conhecer do Recurso Especial, assim dispôs:
[...]
31. A omissão é objetiva: em nenhum pronunciamento judicial, nenhum magistrado
(sequer perante esta Corte Superior) analisou a alegação de nulidade das decisões
proferidas, desde a sentença de primeiro grau até o Acórdão recorrido, cuja solução não é,
sequer tangencialmente, tratada pelas razões do Acórdão – mesmo aquelas transcritas no
Acórdão deste Recurso Especial. 32. Com efeito, ao suscitar a ofensa aos arts. 1.022, II,
1.022, PU, II, e art. 489, §1o do CPC, assim se dispôs no Recurso Especial:
Documento eletrônico VDA50157102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:20
Código de Controle do Documento: a1693040-1ca2-4c1d-bcdd-c7d697f0e1c7

[...]
33. Veja-se, Excelências, que a ofensa aos arts. 124, I, 128, 133, II e 185 do CTN e
aos arts. 167, I e II, e 50 do CC foram o cerne da pretensão da Embargante desde a
propositura dos Embargos à Execução Fiscal na origem. No entanto, a Embargante NUNCA
FOI OUVIDA. Até hoje, se repetem, exclusivamente, as mesmas fundamentações colhidas
da decisão liminar proferida na Cautelar Fiscal, inaudita altera pars, que até hoje sequer
transitou em julgado, como forma de redirecionamento de passivo fiscal multimilionário
para a ora Embargante, sem que esta jamais tenha tido mínimo direito de defesa. 34. Os
Embargos de Declaração não apenas foram opostos para que a Embargante tivesse seus
argumentos apreciados, mas também para prequestionar a evidente ofensa ao art. 93, IX da
Constituição Federal, pela franca ausência de fundamentação das decisões que tão somente
transcrevem decisão anterior, em eterna cadeia de silêncio judicial sobre as teses defensivas
da Embargante. Além disso, no mérito, foram opostos para apreciação da ofensa ao art. 146,
“a” da Constituição Federal, também silente por parte do Acórdão recorrido.
[...]
35. Esta é a ofensa aos arts. 1.022, II, 1.022, PU, II, e art. 489, §1o do CPC que fora
suscitada pela Embargante, e que tem sido eternizada, também, no Acórdão ora recorrido.
Os Embargos de Declaração opostos contra a Sentença se negaram a apreciar a nulidade por
força de não análise de todas as teses defensivas da Embargante; a Apelação também se
negou a apreciar a nulidade da sentença; os Embargos de Declaração se negaram a apreciar
a nulidade do Acórdão da Apelação; e, agora, este próprio Tribunal se nega a apreciar a
nulidade do Acórdão, em conjunto com o julgamento integrativo, do Tribunal de Origem, de
forma que as teses defensivas, inaugurais do processo de Embargos à Execução, jamais
foram minimamente analisadas. 36. Com a máxima vênia, o provimento do Recurso
Especial trata não apenas da ofensa à legislação federal, mas do respeito mínimo do Poder
Judiciário para com o jurisdicionado, não podendo negar o conhecimento de suas teses com
base em fatos transcritos de outras lides, como se a decisão fosse tomada (e efetivamente
transitada em julgado) antes mesmo da oferta da defesa.
[...]
37. Vale ressaltar, ademais, que as questões legais supracitadas tratam
especificamente da responsabilidade tributária -e a negativa de seu conhecimento ofende,
diretamente, os julgados que tratam da matéria deste Superior Tribunal de Justiça quanto à
ofensa ao dever de fundamentação. Com efeito, se é interposto recurso contra sentença,
alegando-se sua nulidade por não ter enfrentado as teses suscitadas por uma das Partes, e o
Tribunal também se nega a analisar a própria arguição de nulidade, não há que se falar em
qualquer contexto fático que justifique a adoção de conclusão adotada na decisão recorrida
– ora, por óbvio que o Acórdão que deixa de apreciar arguição de nulidade não terá
qualquer enfrentamento da matéria. É para isso que se prestam os Embargos de Declaração,
e a própria interposição do Recurso Especial para que o Tribunal de Origem seja compelido
à sua análise. 38. E, aqui omissão mais gritante, é a suposta ausência de prequestionamento
do art. 76, p. u. da Lei 11.101/2005. Este artigo trata da nulidade do processo pela ausência
de intimação do Administrador Judicial:
[...]
48. Tal excerto é francamente obscuro – o Recurso Especial não fora interposto com
base no permissivo constitucional da divergência jurisprudencial, inexistindo, portanto,
qualquer aplicabilidade da Súmula 83/STJ. Ademais, não há citação, nem no Acórdão do
Tribunal de Origem, nem no Acórdão deste Recurso Especial, à jurisprudência deste
Documento eletrônico VDA50157102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:20
Código de Controle do Documento: a1693040-1ca2-4c1d-bcdd-c7d697f0e1c7

Tribunal da Cidadania que corrobore suposta orientação deste Superior Tribunal. 49. Assim,
desde já, pugna-se pelo saneamento do ponto obscuro do Acórdão quanto à aplicabilidade
da Súmula 83/STJ, uma vez que não foi interposto o Recurso Especial com base em
divergência jurisprudencial.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
E Dcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , D Je
.15/6/2016 Não há violação do
8/6/2016
art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal se manifesta clara
e fundamentadamente acerca dos pontosa quo indispensáveis para o desate da controvérsia,
Documento eletrônico VDA50157102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:20
Código de Controle do Documento: a1693040-1ca2-4c1d-bcdd-c7d697f0e1c7

apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial
(arts. 124, I, 128, 133, II e 185 do CTN; art. 76, parágrafo único, da Lei n. 11.101 /2005; e
arts. 167, I e II, e 50 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia,
os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
[...]

Quanto à incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, é pacífica a
jurisprudência no sentido da possibilidade de incidência do referido óbice para os
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do art. 105, III da
a
Constituição Federal.
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

Documento eletrônico VDA50157102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:20
Código de Controle do Documento: a1693040-1ca2-4c1d-bcdd-c7d697f0e1c7

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte. Se não houve fixação de honorários na origem é
inviável a majoração nesta Corte, não havendo omissão no Acórdão quanto a este ponto.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:20
Código de Controle do Documento: a1693040-1ca2-4c1d-bcdd-c7d697f0e1c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.823.640 / SC
Número Registro: 2024/0466211-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50228305320204047200
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B I DE C L
ADVOGADOS : SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B I DE C L
ADVOGADOS
: SAMUEL BATISTA GUIRAUD - PR050785
WESLEY LUIZ VIDIGAL CRESQUI - PR066143
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS - PR057849
HENRIQUE OTTO BENITES MAHLMANN - PR080516
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 3672e736-9353-4076-9971-eb186241748d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 3672e736-9353-4076-9971-eb186241748d